Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-55.2023.8.11.0047
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000653-55.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA SODRE TURRA - CPF: 053.515.211-64 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNA SODRE TURRA em face de sentença proferida juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000653-55.2023.8.11.0047, impetrado em desfavor do Exmo. Prefeito de Jauru-MT, julgou improcedente o presente Mandado de Segurança, e via de consequência, denegou a segurança pleiteada por inexistência de direito líquido e certo em favor da impetrante, e, declarou resolvido o feito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões a Impetrante sustenta que ficou classificada na 25 ª (vigésima quinta) colocação no concurso público para cadastro reserva do cargo de professor de pedagogia, referente ao Edital nº 002/2019, com resultado final homologado em data de 19/11/2019.

Assevera que o ato omissivo tido como ilegal visto que, após a efetivação das candidatas classificadas na 23ª e 24ª colocação, a candidata classificada na posição 23ª desistiu da posse. Alega que o apelado deixou de efetivar a Recorrente para preencher a vaga mesmo sendo ela a próxima candidata pela ordem de classificação.

Aduz que teve sua mera expectativa de direito transformada em direito subjetivo à nomeação.

Assevera que como o Município demonstrou, dentro do prazo de validade do concurso, que necessitava preencher a referida vaga, com a nomeação da candidata que estava mais bem classificada, mas que desistiu, a Recorrente subiu na lista, e passou a ocupar o lugar da candidata desistente, sendo a sua nomeação mera reposição dessa desistência, não se tratando de nova e discricionária nomeação.

Argumenta que houve desacerto na decisão recorrida e do direito subjetivo à nomeação.

Alega que, embora o concurso de fato tenha vencido em data de 21/06/2023, não se pode negar que os seus efeitos ainda estavam válidos em prazo superior à sua validade, uma vez que, se a candidata 23ª colocada nomeada tinha o prazo de até 08/07/2023 para tomar posse relativo ao concurso vencido, este ainda produzia efeitos.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para anular/reformar a sentença de primeiro grau, e via de consequência, conceder a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id. 214717201)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento recursal, tendo em vista a expiração do prazo do concurso público e ausências de preterição para a concessão da nomeação almejada. (Id. 224653670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 25ª (vigésima quinta) colocação para o cargo de Professora de Pedagogia referente ao Concurso Público Edital nº 002/2019 correspondente ao Município de Jauru-MT, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

Defende que, a existência de candidatos nomeados e, posteriormente, desistentes por não terem tomado posse no cargo no prazo legal, acarreta o direito subjetivo a nomeação do próximo ou próximos candidatos da ordem de classificação.

Pois bem.

Verifica-se que o resultado final do concurso público foi homologado em data de 19/11/2019, conforme Decreto Municipal nº096/2019, por isso, o prazo de validade do certame, somente, expirará em 19/11/2023. (id. 214717176 página 16)

Importante registrar que, com a entrada em vigor, em data de 28/05/2020, da Lei Complementar nº 173/2020, que, no seu art. 10 e § 2º, com redação dada pela Lei Federal nº 14.314, de 24/03/2022, estabeleceu período de suspensão de todos os concursos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive o de Jauru-MT, até o término da vedação do aumento de despesa com pessoal por força da referida LC, houve a prorrogação do término do prazo de validade do concurso até 21/06/2023.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que
a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações,
dentro do prazo de validade do concurso
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado.

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Posteriormente, quando do julgamento do RE nº 837.311/PI, a Corte Suprema ampliou seu entendimento, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando,
dentro da validade do concurso
, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração:

"[...]
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
"

Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até 21/06/2023.

Ademais, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

No caso concreto, observa-se que apesar da desistência da 23ª candidata classificada que não assumiu a vaga, não havia mais tempo para convocação da apelante (25ª classificação), tendo o prazo de validade do concurso expirado, sendo concretizada a desistência da candidata classificada em posição superior em data de 08/07/2023 (após decorrido trinta dias da convocação), quando já expirado o prazo de validade do certame.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –
CONCURSO
PÚBLICO –
PRAZO

EXPIRADO
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a candidata foi classificada fora do número de vagas, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo. A contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação.
Inexiste direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em relação a certame já
expirado
.
(N.U 1009696-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (destaquei)

Cumpre esclarecer ainda que, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024